Tribunal: TJMT
Processo: 1046395-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE DESPACHO SANEADOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – CABIMENTO – CESSÃO DE DIREITO ANTERIOR SUBMETIDA A DISTRATO VERBAL ANTES DA CESSÃO INTERMEDIADA, OBJETO DO CONTRATO QUE EMBASA A AÇÃO DE EXECUÇÃO - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – RESULTADO OBTIDO COM A ASSINATURA DO CONTRATO DE MEDIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXCLUI O CONDICIONAMENTO AO SUCESSO DAS DEMANDA - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, que se dá conforme o estado do processo.
2. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
4. Até pela natureza do negócio entabulado entre as partes, dessume-se dos autos que o exequente/embargado/apelado possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a revogação do benefício.
5. A transação firmada entre o ora exequente/embargado/apelado e Rovílio Mascarello, em 22/07/2020, ao invés de obstar a perseguição do crédito pelo ora executado/embargante/apelante a garante, pois Rovílio Mascarello renunciou expressamente aos direitos advindos da Cessão de Crédito outrora firmada entre ele e o exequente/embargado/apelado, não se opondo a qualquer cessão para terceiros dos créditos que havia sido objeto daquela cessão, mormente porque, efetivamente, o distrato em questão já havia se dado em 02/07/2008, conforme se infere do item 5o da referida transação.
6. Logo, a questão fática caminha em sentido diametralmente oposto ao apontado pelo executado/embargante/apelante, tendo em vista que não há qualquer nulidade da cessão do crédito pelo exequente/embargado/apelado ao seu filho Rodrigo Rockenbach, em 14/02/2011, o que, por inferência lógico racional, conduz à validade do negócio jurídico firmado entre os ora executado/embargante/apelante e exequente/embargado/apelado.
7. Ademais, se o objeto do contrato de mediação era a prestação de serviços de assessoria e intermediação na formalização da Cessão de Direitos Creditórios realizada entre o executado/embargante/apelante e Rodrigo Rockenbach, por certo que o resultado da mediação foi atingido quando da assinatura do contrato de cessão, não havendo que se falar em inexigibilidade do título.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046395-63.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (APELADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE DESPACHO SANEADOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – CABIMENTO – CESSÃO DE DIREITO ANTERIOR SUBMETIDA A DISTRATO VERBAL ANTES DA CESSÃO INTERMEDIADA, OBJETO DO CONTRATO QUE EMBASA A AÇÃO DE EXECUÇÃO - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – RESULTADO OBTIDO COM A ASSINATURA DO CONTRATO DE MEDIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXCLUI O CONDICIONAMENTO AO SUCESSO DAS DEMANDA - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, que se dá conforme o estado do processo.

2. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

3. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

4.

Até pela natureza do negócio entabulado entre as partes, dessume-se dos autos que o exequente/embargado/apelado possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a revogação do benefício.

5.
A transação firmada entre o ora exequente/embargado/apelado e
Rovílio Mascarello, em 22/07/2020, ao invés de obstar a perseguição do crédito pelo ora executado/embargante/apelante a garante, pois Rovílio Mascarello renunciou expressamente aos direitos advindos da Cessão de Crédito outrora firmada entre ele e o
exequente/embargado/apelado
, não se opondo a qualquer cessão para terceiros dos créditos que havia sido objeto daquela cessão, mormente porque, efetivamente, o distrato em questão já havia se dado em 02/07/2008, conforme se infere do item 5o da referida transação.

6. Logo, a questão fática caminha em sentido diametralmente oposto ao apontado pelo executado/embargante/apelante, tendo em vista que não há qualquer nulidade da cessão do crédito pelo exequente/embargado/apelado ao seu filho
Rodrigo Rockenbach, em 14/02/2011, o que, por inferência lógico racional, conduz à validade do negócio jurídico firmado entre os ora
executado/embargante/apelante e exequente/embargado/apelado.

7. Ademais, se o objeto do contrato de mediação era a prestação de serviços de assessoria e intermediação na formalização da Cessão de Direitos Creditórios realizada entre o
executado/embargante/apelante
e Rodrigo Rockenbach, por certo que o resultado da mediação foi atingido quando da assinatura do contrato de cessão, não havendo que se falar em inexigibilidade do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041, opostos em face de
WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgou improcedente com resolução de mérito os pedidos iniciais, determinando o prosseguimento do feito executivo. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, § 2o do CPC (ID 174598418).

Irresignado, o embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de saneamento do feito com a fixação do ponto controvertido.

Alega que, antes de ser proferida a sentença, o juízo de origem havia determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, apresentando os motivos para eventual inversão do ônus das provas, bem como indicando questões de direito ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, de modo que a sentença tal como proferida caracteriza decisão surpresa.

Defende que, a produção de provas, com o depoimento pessoal de Walter Disnei e, em especial, a oitiva de testemunha do seu filho, Rodrigo Rockembach e de Rovílio Mascarello (que pactuou o distrato do crédito posteriormente cedido a Leandro Motta), certamente consubstanciaram todos os fatos alegados de forma superveniente e infirmariam a conclusão adotada pelo magistrado.

No mérito, afirma que o exequente/embargado/apelado não trouxe qualquer prova capaz de subsidiar o pleito de deferimento da justiça gratuita.

Sustenta, em suma, que, o crédito intermediado e posteriormente cedido não existe, em decorrência do distrato feito pelo próprio intermediador, senhor Walter Disnei com Rovílio Mascarello, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico n.o 1014-84.2012.811.0044, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, o que constitui fato extintivo do direito do exequente/embargado/apelado, ante a inexigibilidade do título.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento. Sucessivamente, pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se a ação executiva (ID 174598434).

O exequente/embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 174598438).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Inicialmente, convém destacar que a falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, que se dá conforme o estado do processo.

Logo, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO -
A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. [...].
(TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III.) VOTO DE MÉRITO

Eminentes Pares:

O executado/embargante/apelante se insurge contra a sentença afirmando que o exequente/embargado/apelado não trouxe qualquer prova capaz de subsidiar o pleito de deferimento da justiça gratuita.

Sustenta, em suma, que, o crédito intermediado e posteriormente cedido não existe, em decorrência do distrato feito pelo próprio intermediador, senhor Walter Disnei com Rovílio Mascarello, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico n.o 1014-84.2012.811.0044, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, o que constitui fato extintivo do direito do exequente/embargado/apelado, ante a inexigibilidade do título.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento. Sucessivamente, pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se a ação executiva (ID 174598434).

Pois bem.

Quanto à concessão de justiça gratuita ao exequente/embargado/apelado, razão assiste ao executado/embargante/apelante, porquanto,
a situação financeira do
exequente/embargado/apelado
revela-se incompatível com o quadro descrito no artigo 98, do Código de Processo Civil, de modo que o seu pedido de justiça gratuita deve ser rechaçado, por ausência de amparo legal.

Com efeito, quanto à matéria,
é cediço que para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, como dito, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção/manutenção do benefício ao exequente/embargado/apelado.

Ao contrário, até pela natureza do negócio entabulado entre as partes, dessume-se dos autos que o exequente/embargado/apelado possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a revogação do benefício.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. [...].
(AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).

Logo, restando caracterizado nos autos que a parte autora/apelada possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Por sua vez, quanto ao mérito propriamente dito, tem-se que melhor sorte não socorre ao executado/embargante/apelante.

Isso porque, o executado/embargante/apelante argui a nulidade do Instrumento Particular de Comissão Sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças, firmado em 27/09/2011, que embasa a Ação de Execução, porque supostamente o Contrato Intermediado (Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças, também firmado em 27/09/2011) também seria nulo, uma vez que
o crédito intermediado e posteriormente cedido não existe, em decorrência do distrato feito pelo próprio intermediador, senhor Walter Disnei com Rovílio Mascarello, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico n.o 0001014-84.2012.811.0044, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, o que constitui fato extintivo do direito do exequente/embargado/apelado, ante a inexigibilidade do título.

No entanto, diferentemente do que alega o
executado/embargante/apelante a transação firmada entre o ora exequente/embargado/apelado e
Rovílio Mascarello, em 22/07/2020, ao invés de obstar a perseguição do crédito pelo ora executado/embargante/apelante a garante, pois Rovílio Mascarello renunciou expressamente aos direitos advindos da Cessão de Crédito outrora firmada entre ele e o
exequente/embargado/apelado
, não se opondo a qualquer cessão para terceiros dos créditos que havia sido objeto daquela cessão, mormente porque, efetivamente, o distrato em questão já havia se dado em 02/07/2008, conforme se infere do item 5o da referida transação (ID 174598372 – fls. 363/366).

Logo, a questão fática caminha em sentido diametralmente oposto ao apontado pelo executado/embargante/apelante, tendo em vista que não há qualquer nulidade da cessão do crédito pelo exequente/embargado/apelado ao seu filho
Rodrigo Rockenbach, em 14/02/2011, o que, por inferência lógico racional, conduz à validade do negócio jurídico firmado entre os ora
executado/embargante/apelante e exequente/embargado/apelado.

Ademais, não há que se falar que a que a remuneração do corretor, ora exequente/embargado/apelado, só é devida caso o resultado das ações mencionadas no contrato de mediação tivesse sido alcançado, porquanto, conforme consta do § 2o, da Cláusula 7a, do Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças em questão, o pagamento do valor ajustado a título de prestação do serviço de corretagem contratado independe do resultado das demandas apontadas na cláusula 2a do mesmo contrato, que delimita o objeto da avença.

A propósito:

“
Cláusula 7a.
Por conta do presente serviço ora contratado, compromete-se a pagar o contratante a quantia líquida, certa e exigível correspondente a 75.000 (setenta e cinco mil) sacas de soja, sendo tal valor a ser transformado em sua liquidação em valor comercial do produto a ser aferido pelo preço de mercado vigente na data do vencimento pelo valor cotado junto ao Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA-MT (
http://www.imea.com.br/
), cujo valor se dá pelo referencial da cidade de Lucas do Rio Verde (MT), a serem pagas na seguinte forma:

[...].

§ 2o.
O contratante se obriga a efetuar os pagamentos acima mencionados até as respectivas datas de vencimento, independentemente dos resultados das demandas mencionadas na cláusula segunda do presente instrumento, não oferecendo o contratado quaisquer garantias de sucesso nas demandas, assim como de eventuais pretensões a restituição de valores, não se condicionando por qualquer modo os pagamentos convencionados no presente instrumento ao resultado das ações em curso e das que vierem a ser propostas ou dos recursos manejados, mesmo porque o preço convencionado para cessão de direitos já apresenta considerável deságio numa evidente compensação pelos riscos naturais do negócio
.
” (ID 174599080 – fls. 25)

Logo, tem-se que o
título executivo, materializado no Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças, firmado entre as partes em 27/09/2011, não apresenta qualquer mácula.

Com efeito, como fiz constar no voto condutor do aresto do Agravo de Instrumento no. 1008349-60.2021.8.11.0000, se o objeto do contrato de mediação era a prestação de serviços de assessoria e intermediação na formalização da Cessão de Direitos Creditórios realizada entre o
executado/embargante/apelante
e Rodrigo Rockenbach, por certo que o resultado da mediação foi atingido quando da assinatura do contrato de cessão, não havendo que se falar em inexigibilidade do título.

Apenas para registro, segue precedente:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA
. 1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva o pagamento de comissão de corretagem, em razão de intermediação na venda de imóvel. 2. Ação ajuizada em 05/05/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 24/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que houve superveniente desistência imotivada quanto à celebração do contrato de compra e venda de imóvel.
4. A remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como mesmo preceitua o art. 725 do CC/02
. 5. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade. 6. Na espécie, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto. Deve-se reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido. 7. O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras. Destarte, a comissão de corretagem é devida, na espécie. 10. Recurso especial conhecido e provido
. (STJ - REsp: 1783074 SP 2018/0203666-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019).

Logo, não conseguindo o executado/embargante/apelante infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, tem-se que o ato sentencial de improcedência do pedido inicial deve ser mantido.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para revogar os benefícios da justiça gratuita concedido ao exequente/embargado/apelado nos autos da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023